Tribunal: TJPA
Processo: 0001995-05.2019.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001995-05.2019.8.14.0006

EMBARGANTE: WERBETH RODRIGUES REIS, LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA, WANDERSON CARLOS PINHEIRO LOPES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO. REFORMA DA PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL NA 2ª FASE DE DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE. In casu, não há como prosperar a alegação da defesa, uma vez que ficou nítido na decisão referida, que, concernente ao delito previsto no posto UBN, o magistrado, na dosimetria de pena, fixou pena base no mínimo legal, ou seja, ainda que reconhecidas as atenuantes de menoridade e confissão espontânea, na 2ª fase, inviável a aplicação destas, considerando o disposto na Sumula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

EMBARGOS rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece dos embargos de declaração e os rejeita, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA
interpôs o presente Embargos de Declaração com efeitos modificativos, contra o V. acórdão (ID 11116968) da 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto.

O ora embargante alega erro no acordão atacado, o qual deixou de aplicar a atenuante de menoridade e da confissão espontânea no caso ocorrido no posto UBN, uma vez que há possibilidade de redução da pena base aquém do mínimo legal.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela rejeição do Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

In casu
, não há como prosperar a alegação da defesa, uma vez que ficou nítido na decisão referida, que, concernente ao delito previsto no posto UBN, o magistrado, na dosimetria de pena, fixou pena base no mínimo legal, ou seja, ainda que reconhecidas as atenuantes de menoridade e confissão espontânea, na 2ª fase, inviável a aplicação destas, considerando o disposto na Sumula 231 do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Transcrevo parte do acórdão nesse sentido:

A defesa de
Luiz Francisco de Oliveira Silva
(...). Com relação ao delito praticado no posto UBN, não há que se falar em reforma, considerando que o magistrado fixou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão),
e ainda que reconhecidas atenuantes de confissão e menoridade, inviável fixação de pena aquém do mínimo legal (sumula n. 231 STJ).
Na 3ª fase, majorada em 1/3,
restando em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Assim sendo, sob pena de violação ao disposto na sumula referida, impossível a redução da pena aquém do mínimo legal, não havendo assim, motivos para modificar o acórdão proferido, o qual se mantem em todos os seus termos.

Desta feita, não estão presentes nenhum dos requisitos do
caput
do
artigo 619 do CPP,
uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente o que fora arguido pela defesa.

Ante o exposto, conheço e
REJEITO
os
Embargos de Declaração
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 28/11/2023